Tribunal: TJPA
Processo: 0022351-87.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022351-87.2011.8.14.0301

APELANTE: MARLISON ANDREY OLIVEIRA BARROS, CEAPA-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS DO PARA S/S LIMITADA

APELADO: CEAPA-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS DO PARA S/S LIMITADA, MARLISON ANDREY OLIVEIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0022351-87.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: MARLISON ANDREY OLIVEIRA BARROS.

ADVOGADO: NILTON MARANHAO DOS SANTOS – OAB/PA 9.611

APELADO/APELANTE:
CEAPA-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS DO PARA S/S LIMITADA

ADVOGADO: INGRID THAINA LISBOA DA COSTA – OAB/PA 27.381

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDEMIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTREGA TARDIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS EM VALOR EQUIVALENTE NA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO CURSO E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO –MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00. RECURSO DA REQUERIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL DESCABIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Frustrada a legitima expectativa em obter o diploma, que somente veio três anos após a conclusão do curso, ou seja, em prazo muito além do razoável, é de ser mantida a responsabilidade da ré a compensar pelos danos morais.

3. Em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da indenização moral, em R$ 2.640,00, mostra-se desarrazoada e desproporcional ao dano causado, devendo ser majorada para R$ 15.000,00.

4. O pedido de devolução do valor pago pelo curso, não merece prosperar, pois, embora de forma tardia, houve o reconhecimento do curso pelo MEC, com a conseqüente expedição do diploma, além de ter havido a contraprestação ao pagamento das mensalidades, onde a parte autora recebeu a assistência às aulas do referido curso, de forma que houve o aproveitamento das disciplinas cursadas.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para se julgar improcedente o pedido de dano material e para majorar os danos morais. Sentença parcialmente reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por MARLISON ANDREY OLIVEIRA BARROS e CEAPA-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS DO PARA S/S LIMITADA, objetivando a reforma da sentença (Id. 2920674) proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, em decorrência do autor ter concluído em novembro de 2009, o curso superior de “Design Gráfico” e, não ter obtido seu diploma de conclusão de curso.

Motivo pelo qual pugnou-se pela condenação da instituição de ensino em dano material no valor de R$ 24.343,58 (ressarcimento do valor integral pago pelo curso), lucros cessantes e danos morais no valor de R$ 170.405,06

Em sentença de id. 2920674, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida à restituição integral dos valores pagos no valor de R$ 24.343,58 e no pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Autor e réu apresentaram recurso de apelação.

Aparte autora, em suas razões recursais de Id. 2920678, alega que, o valor do dano moral foi atribuído aquém do devido, pugnando pela sua majoração de R$ 5.000,00 para R$ 170.405,06 (correspondente a sete vezes o dano material), sob a alegação de que cursou todo o período de 2005 a 2009, com todos os encargos mensais, além de livros técnicos, atividades extraclasse, despesas de transporte, etc. E, só veio a receber seu diploma de conclusão de curso muito tempo depois (03 anos após a conclusão do curso), em razão do referido curso não ter sido reconhecido pelo MEC, quando da sua conclusão pelo demandante.

Por outro lado, a Instituição Bancária também apelou do julgado no id. 2920679, onde sustenta em suma, que a sentença merece reforma, eis que a expedição extemporânea do diploma do autor se deve à culpa exclusiva da administração pública que não autorizou o curso no tempo solicitado, bem como que o ressarcimento dos valores referentes às mensalidades pagas, configura enriquecimento sem causa, eis que o autor cursou todo o curso e recebeu o diploma. Além de entender inexistir a obrigação de indenização em danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 2920680, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Contrarrazões ofertadas pela parte demandada no id. 2920681, onde se pugna seja negado provimento ao recurso da demandante.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte ré em danos morais no valor de R$ 5.000,00 e Danos materiais no valor de R$ 24.343,58.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à ambos os recorrentes, senão vejamos:

Na hipótese, verifica-se que o promovente cursou a Graduação em designa Gráfico junto a Instituição de Ensino componente do polo passivo, tendo concluído o Ensino Superior no mês de novembro do ano de 2009, porém, só foi obter o diploma certificador da conclusão de curso, três anos após o término da graduação.

O princípio da boa-fé objetiva, aliado ao princípio da confiança, retira do consumidor a obrigação em apurar a legislação específica do MEC para ter ciência sobre o reconhecimento ou não do curso divulgado pela ré.

O legislador positivou no artigo 6º, III, da Lei nº 8078/1990 que o consumidor possui direito subjetivo à informação adequada e clara, com especificação correta das características do produto que está sendo contratado.

Destarte, o fornecedor tem o dever jurídico de esclarecer ao consumidor, in casu, quando se trata de curso apenas autorizado ou reconhecido.

Vale dizer que, uma informação clara pressupõe transparência quanto às peculiaridades da oferta, devendo ficar indene de dúvidas que se trata de autorização e não reconhecimento, de modo ao candidato saber que, com isso, não poderá obter diploma.

Assim, o fornecedor da prestação de serviços não tem uma faculdade jurídica, mas sim uma obrigatoriedade em manter o consumidor clara e adequadamente informado para que este faça as escolhas que melhor venham a atender às suas necessidades.

É entendimento jurisprudencial pacífico que a instituição de ensino superior, ao colocar cursos acadêmicos à disposição dos interessados, atrai para si a responsabilidade de emitir o diploma válido aos formandos em tempo razoável, a fim de que eles possam exercer sua profissão. O serviço prestado pela instituição de ensino/apelante está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que ela se enquadra no conceito legal de fornecedor, e a autora/apelada no de consumidor (CDC, art. 2º e 3º).

Ademais, nos termos da Súmula 595 do STJ, a instituição de ensino responde de forma objetiva pelos eventuais prejuízos sofridos ao aluno: “Súmula 595. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação”.

Portanto, a complexidade do processo de reconhecimento pelo MEC insere-se no fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar, uma vez que o Autor não foi advertido, quando da contratação com a ré, de que o curso em questão pendia de reconhecimento.

Portanto, frustrada a legitima expectativa em obter o diploma, que somente veio três anos após a conclusão do curso, ou seja, em prazo muito além do razoável, é de ser mantida a responsabilidade da ré a compensar pelos danos morais.

Neste sentido vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA CONFECÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. DANO QUE EXASPERA O MERO INFORTÚNIO. RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE. DANO IN RE IPSA. DEVER DE REPARO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Para existir o dever de reparo, exige-se a comprovação de um ato lesivo (ilícito) e a demonstração de prejuízo material ou dano moral, havendo, entre ambos (ato ilícito e dano/prejuízo), um nexo de causalidade contínuo, em que não se verifique quaisquer das excludentes de culpabilidade. 2. A expedição do diploma se deu de forma tardia e o envio à interessada levou outro período irrazoável, totalizando quase 60 (sessenta) meses, não podendo este atraso e suas consequências serem consideradas mero infortúnio, como fazem crer os apelantes. 3. São indenizáveis os prejuízos causados pelo cerceio do direito ao exercício da profissão, notadamente quando injustificados, ocasionados pela omissão, negligência, intempestividade das providências atribuíveis à instituição de ensino. Precedentes do STJ e TJCE. 4. Recurso conhecido, mas desprovido (TJ-CE - AC: 00569183420218060167 Sobral, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023)

PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. (...) 4 - Responsabilidade civil. Demora na entrega de diploma. A demora da instituição de ensino superior para expedição do diploma de conclusão do curso configura ilícito que dá ensejo à indenização pelos danos causados ao aluno. 5 - Danos morais. A injustificada demora de cerca de 3 anos para a instituição de ensino fornecer o diploma de conclusão de curso superior (fl. 45), não obstante as reiteradas solicitações do discente, é causa suficiente para indenização por danos morais. (TJDF – 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal – ACJ 20140910290306 – Rel. Aiston Henrique de Sousa – Julg. 24.11.2015).

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. ATRASO NA ENTREGA DO CERTIFICADO. CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. O caso dos autos é de ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível, a configuração da culpa, porquanto estamos diante de nítida relação de consumo. Inteligência do art. 14 do CDC. Ademais, o próprio procedimento do instituto demandado culminou com o atraso na entrega do certificado de conclusão do curso, que demorou mais de dezessete meses para ser entregue à demandante, tendo, por certo, frustrado legítima expectativa deste de receber a qualificação profissional. Dano moral configurado. (TJRS – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70036194017 - Rel.: Artur Arnildo Ludwig - Julgado em 28/04/2011).

Neste caminhar, comprovada a existência do dano moral, cumpre analisar o quantum devido.

No que diz respeito ao arbitramento do valor da verba indenizatória, o juiz dever fixar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Por tal motivo, o único ponto que merece reforma na sentença apelada é o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que não se coaduna com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que vêem sendo adotados pelo TJ, devendo tal verba ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De outra banda, quanto ao dano material, tenho que o pedido de devolução do valor pago pelo curso, não merece prosperar, pois, embora de forma tardia, houve o reconhecimento do curso pelo MEC, com a conseqüente expedição do diploma, onde foi reconhecida a conclusão do curso superior.

Cumpre destacar ainda que, em contraprestação ao pagamento das mensalidades a parte autora recebeu a assistência às aulas do referido curso, de forma que houve o aproveitamento das disciplinas cursadas e obtenção do

conhecimento respectivo. Dessa forma, considerando o princípio que veda o enriquecimento sem causa previsto expressamente no Código Civil , entende-se que não há falar em devolução dos referidos valores (danos emergentes e lucros cessantes).

ISTO POSTO, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para majorar a condenação de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e julgar improcedente o pedido de dano material, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/09/2023